Tribunal: TJDFT
Processo: 0704153-43.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704153-43.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LAURICE PEREIRA DA SILVA, FERNANDA PEREIRA DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atenção ao contraditório, manifeste-se o Distrito Federal sobre a petição de ID 57672067. Int. Brasília/DF, 11 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora